Tribunal: STF
Processo: HC 187923
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental em Habeas Corpus 533.061/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), requereu a concessão de indulto, com fundamento no Decreto Presidencial 9.706/2019. O pedido foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções de Campinas/SP, em decisão assim fundamentada: (Doc. 7)
    […] os documentos anexados não são suficientes para comprovar que o réu dependa de cuidados especiais que não lhe possam ser prestados no estabelecimento prisional. 
    Neste sentido também entendeu o E. Tribunal de Justiça quando proferiu Acórdão no habeas corpus impetrado pelo réu contra a decisão que indeferiu o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar(fls. 673/679). 
    Desta forma, não é o caso de aplicação do Decreto nº 9.706/2019, ao menos até que o réu seja submetido a perícia que ateste o seu atual estado de saúde, inviável diante do fato de estar foragido, razão pela qual INDEFIRO o pedido de concessão de indulto humanitário. 
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. Colhe-se do voto condutor do acórdão: (Doc. 8)
    No tocante ao direito de ser concedido ao Paciente o benefício de indulto humanitário (Decreto nº 9.706/2019), trata-se de questão afeta ao Juízo de Execuções Criminais, que analisará a viabilidade ou não de seu pleito, eis que o Paciente deverá atender a requisitos exigidos por lei para ver seu direito reconhecido. 
    Importante ressaltar que, quando a Defesa pleiteou a concessão de indulto humanitário, nos termos do que dispõe o Decreto nº 9.706/2019, o mesmo foi indeferido pela MM. Juíza de 1º grau, sob o argumento de que não existe comprovação do alegado por perícia médica. Ademais, deve ser consignado que o Paciente está foragido. 
    Nesses termos, não é possível, por meio deste writ, garantir a concessão de indulto humanitário ao Paciente, na medida em que o seu deferimento depende do atendimento aos requisitos legais que serão analisados oportunamente pela autoridade responsável. 
    Frise-se que o Paciente sequer foi preso ainda, portanto, é evidente que não há avaliação interna para saber se tem condições para o pleito ora pretendido. 
    Assim, sendo de todo impertinente a pretensão do Paciente, não havendo falar em concessão da benesse pretendida. 
    A pretensão deduzida depende de avaliação aprofundada da matéria fática, em especial do real estado de saúde do Paciente, o que se mostra defeso nos estreitos limites desta ação penal constitucional. 
    Contra esse julgado, manejou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro relator não conheceu, em decisão mantida pela Quinta Turma ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão, obtida no sítio eletrônico daquela Corte:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO HUMANITÁRIO. DECRETO 9.706/2019. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO DO AGRAVANTE. RÉU FORAGIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, o indulto humanitário requer, para sua concessão, a necessária comprovação, por meio de laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução, assim, inexistindo nos autos ambos os documentos, há óbice ao pleito. Precedentes.
    2. É incompatível com a via estreita do habeas corpus a rediscussão da matéria, tendo em vista que para invalidar a conclusão das instâncias ordinárias seria necessário analisar todo o conjunto fático-probatório.
    3. Agravo regimental improvido.
    Nesta ação, a defesa reitera que o paciente preenche os requisitos para a concessão do indulto humanitário, nos termos do Decreto Presidencial nº 9.706/2019. Enfatiza que, em meados de fevereiro de 2018, o Paciente foi acometido por um grave AVC – acidente vascular cerebral, que resultou no comprometimento de grande parte do hemisfério cerebral direito e na permanência de uma hemiparesia acentuada no dimidio esquerdo. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de conceder o indulto humanitário nos autos do processo criminal de número 0031740- 18.2006.8.26.0114, que tramitou pela 4ª Vara Criminal de Campinas/SP, com espeque no Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e nos artigos 1º, inciso II, e 4º, inciso II, do Decreto 9.706, de 8 de fevereiro de 2019. 
    É o relatório. Decido. 
    O art. 1º, inciso II, e o art. 4º, inciso II, do Decreto 9.706/2019, invocados pela defesa, apresentam a seguinte redação: 
    Art. 1º Será concedido indulto às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas, que, até a data de publicação deste Decreto, tenham sido acometidas:
    [...]
    II - por doença grave, permanente, que, simultaneamente, imponha severa limitação de atividade e que exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal, desde que comprovada por laudo médico oficial, ou, na falta do laudo, por médico designado pelo juízo da execução;
    […]
    Art. 4º O indulto de que trata este Decreto poderá ser concedido, ainda que:
    […]
    II - não tenha sido expedida a guia de recolhimento.
    Ao concluir pela impossibilidade de conceder indulto ao paciente, mantendo o entendimento das instâncias ordinárias, o Superior Tribunal de Justiça consignou: 
    […] não há laudo médico oficial subsidiando o pedido do paciente, ressaltando ainda que ele está foragido, o que impossibilita exercer avaliação para atestar que o tratamento não pode ser realizado no estabelecimento prisional. 
    Assim, concluindo as instância ordinárias que o agravante não apresenta doença grave ou gravíssima comprovada por meio da perícia respectiva e que não é possível averiguar se o atendimento médico adequado pode ser prestado no estabelecimento prisional, não é possível na via estreita do habeas corpus infirmar tal conclusão. 
    A hipótese, portanto, revela quadro que não se amolda aos requisitos objetivos declinados no Decreto de indulgência. Como destacado, a redação do dispositivo é clara ao exigir que, para concessão do indulto, deve o condenado ser acometido por doença grave que imponha severa limitação de atividade, devidamente comprovada por laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução. É necessário, ainda, que a enfermidade exija cuidados contínuos que não possam ser prestados no estabelecimento penal.
    Na espécie, não há laudo oficial ou atestado emitido por médico designado pelo Juízo da execução que comprove a alegação defensiva. Além disso, fica prejudicada a análise acerca da impossibilidade de o condenado receber tratamento na unidade prisional, pois, de acordo com os autos, o paciente está foragido e nem sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta.
    Em conclusão, não há falar, ao menos por ora, em constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de julho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente